Tribunal: TJDFT
Processo: 0703500-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR À DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE HOMOLOGOU A DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO AFETIVO. AÇÕES AUTÔNOMAS. NATUREZA PATRIMONIAL DA AÇÃO DE PARTILHA. COMPETÊNCIA DO PRIMEIRO JUÍZO EM QUE FOI DISTRIBUÍDA A AÇÃO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.
1. Nos termos do art. 1.581, do CC, não há determinação legal no sentido de que o futuro ajuizamento de ação de partilha de bens seja necessariamente proposta perante o juízo que homologou o rompimento do vínculo afetivo.
2. A ação de partilha de bens tem cunho autônomo e patrimonial, não possuindo dependência com a ação de extinção de união estável, especialmente no caso em análise, em que o juízo suscitante informou que sequer houve menção à aquisição de bens pelas partes na ação de dissolução de união estável, restando claro que o decisum homologatório dessa ação foi meramente declaratório.
3. Permanece competente o Juízo para o qual foi distribuído inicialmente a ação.
4. Conflito negativo de competência acolhido. Competência do juízo suscitado (Quarta Vara de Família de Brasília) para processamento do feito.